Tribunal: TJMT
Processo: 1049805-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049805-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CATARINA LUCIA DE MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 378.781.901-00 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1049805-45.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
CATARINA LÚCIA DE MAGALHÃES MEDEIROS.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A JORNADA OU REGIME JURÍDICO. DIREITOS FUNDAMENTAIS DO IDOSO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos quais se buscava a invalidação de ato administrativo que alterou o regime de trabalho da servidora pública, de plantão para jornada regular diária de 30 horas semanais, sob alegação de ausência de motivação, desvio de finalidade, desproporcionalidade e violação a direitos fundamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que alterou o regime de trabalho da servidora possui motivação válida e suficiente; (ii) estabelecer se a alteração configurou desvio de finalidade ou punição velada; (iii) determinar se a medida observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iv) verificar se houve violação aos direitos fundamentais da servidora e à proteção constitucional do idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ato administrativo apresenta motivação específica, técnica e contemporânea, consubstanciada em memorandos internos que demonstram a necessidade de presença diária de profissional capacitado na Agência Transfusional, em razão do fluxo concentrado de transfusões e cirurgias eletivas no período diurno de segunda a sexta-feira, atendendo ao art. 50 da Lei no 9.784/1999.

4.

A alteração do regime de trabalho decorre de necessidade objetiva e operacional do serviço público de saúde, não se baseando em fórmulas genéricas nem em razões disciplinares, mas em justificativas técnicas relacionadas à segurança transfusional e à eficiência do serviço.

5.

Não se configura desvio de finalidade, pois a medida não possui caráter punitivo, sendo autônoma em relação ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, que tem natureza educativa e não disciplinar, nos termos do Decreto Estadual no 466/2023.

6.

A proximidade temporal entre o TCAC e a alteração do regime de trabalho não é suficiente para caracterizar punição velada, inexistindo nexo causal exclusivo entre os atos, sobretudo diante da fundamentação técnica independente e anterior à homologação do ajuste.

7.

A medida é adequada e necessária para assegurar o acompanhamento contínuo das rotinas críticas da Agência Transfusional, não havendo alternativa menos gravosa capaz de atender às necessidades identificadas, uma vez que mantidas a função, o local de trabalho, a carga horária semanal e a remuneração da servidora.

8.

A alteração do regime de trabalho revela-se proporcional em sentido estrito, pois o ônus imposto à servidora é compatível com o benefício coletivo alcançado, consistente na segurança dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde em setor de alta complexidade.

9.

Não há direito adquirido a regime jurídico ou jornada de trabalho, sendo lícita a alteração promovida pela Administração Pública segundo critérios de conveniência e oportunidade, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

10.

A proteção constitucional ao idoso e a situação familiar da servidora, embora relevantes, não se sobrepõem ao interesse público primário na segurança e qualidade do serviço público de saúde, inexistindo violação à dignidade da pessoa humana ou a direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Administração Pública pode alterar o regime de trabalho do servidor público por necessidade técnica e operacional do serviço, desde que o ato seja devidamente motivado e não implique redução remuneratória.

2.

Não há direito adquirido a regime jurídico ou jornada de trabalho no âmbito do vínculo estatutário.

3.

A alteração de regime funcional por necessidade do serviço, fundada em motivação técnica idônea, não configura desvio de finalidade nem punição disciplinar velada.

4.

Em serviços públicos de alta complexidade e risco, prevalece o interesse público primário na segurança e na eficiência do atendimento sobre interesses individuais do servidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 229 e 230; Lei no 9.784/1999, art. 50; Decreto Estadual no 466/2023, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no RE no 1.206.904/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23.08.2019; STJ, AgRg no Ag no 860.208/MG.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 338013895), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera os argumentos da inicial, sustentando que: a) o ato carece de motivação válida; b) configura desvio de finalidade; c) viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e d) desrespeita os direitos fundamentais do idoso e da servidora-cuidadora.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 338014352), refutando as razões recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, observa-se que o magistrando singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou improcedentes os pedidos, consignando que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou jornada de trabalho, podendo a Administração alterá-los conforme critérios de conveniência e oportunidade, desde que não haja redução remuneratória, e que a medida não se revelou manifestamente desproporcional ou injusta.

Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se à validade do ato administrativo que alterou o regime de trabalho da recorrente, especificamente quanto à: a) existência de motivação adequada; b) ocorrência de desvio de finalidade; c) observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e d) respeito aos direitos fundamentais.

A recorrente sustenta que o ato administrativo padeceria de vício insanável por ausência de motivação específica, clara e congruente, em afronta ao art. 50 da Lei no 9.784/1999. Contudo, a alegação
não
prospera.

A análise detida dos autos revela que a alteração do regime de trabalho foi devidamente motivada por razões técnicas e operacionais contemporâneas, conforme se extrai dos seguintes documentos:

a) Memorando Interno no 3377/2024 (ID 338013880)
:

O documento, subscrito pela Responsável Técnica da Agência Transfusional, Sra. Janaina Vasconcellos Ribeiro de Souza, apresenta justificativa técnica clara: "
A Alteração se faz necessária pelo fato do fluxo de transfusões e reservas cirúrgicas eletivas serem maior de segunda a sexta-feira no período diurno, sendo necessário a presença de um profissional que compareça todos os dias para assim atender a demanda do setor
".

b) Memorando Interno no 1755/2025 (ID 338013893)
:

Este documento, também subscrito pela mesma autoridade técnica, complementa a fundamentação:

"
A Agência Transfusional (AT) caracteriza-se como um serviço de urgência e emergência responsável pelo atendimento imediato às solicitações transfusionais, assegurando a segurança e a qualidade na liberação de hemocomponentes. Além disso, desempenha papel essencial na realização de reservas cirúrgicas, garantindo suporte transfusional seguro e adequado para os procedimentos eletivos. Contudo, além da cobertura de situações emergenciais, o setor demanda acompanhamento contínuo de suas rotinas, que incluem: recebimento e conferência de hemocomponentes, execução de testes pré-transfusionais, monitoramento diário de estoques, atendimento a cirurgias eletivas e registro adequado de todas as etapas do processo transfusional, em conformidade com as normativas técnicas e legais vigentes
.

Diante do exposto, a alteração da jornada de trabalho no regime de plantão para 30 horas semanais em jornada regular de 6 horas diárias, aumenta a eficiência na distribuição das atividades, suporte adequado às demandas rotineiras e emergenciais, além de contribuir para a segurança transfusional e qualidade da assistência prestada aos pacientes.

Ressalta-se que, embora o regime de plantão seja destinado a suprir necessidades específicas da administração pública, a dinâmica da AT requer presença diária regular de profissionais capacitados, conciliando o caráter emergencial do serviço com a necessidade de acompanhamento permanente da rotina assistencial".

Verifica-se, portanto, que
a motivação do ato administrativo é específica, técnica, contemporânea e relacionada diretamente às necessidades operacionais do serviço
,
atendendo plenamente aos requisitos do art. 50 da Lei no 9.784/1999
.

A Administração não se limitou a invocar fórmulas genéricas como "
interesse público
" ou "
conveniência administrativa
", mas
apresentou justificativa técnica detalhada, fundamentada nas peculiaridades do setor de Agência Transfusional
, que demanda: 1) acompanhamento diário de rotinas críticas; 2) presença regular para atendimento ao fluxo concentrado de segunda a sexta-feira; 3) supervisão contínua de estoques e procedimentos; e 4) suporte adequado às cirurgias eletivas programadas.

Não se trata
, portanto,
de ato imotivado ou desprovido de fundamentação
, mas de decisão técnica fundamentada nas necessidades operacionais do serviço público de saúde.

A recorrente insiste na tese de que a alteração do regime de trabalho configuraria "
punição disfarçada
", em razão da proximidade temporal com a celebração do TCAC no processo administrativo SES-PRO-2023/39353. Tal alegação
não
se sustenta.

O desvio de finalidade caracteriza-se quando o agente público pratica ato formalmente legal, mas com finalidade diversa daquela prevista na norma, movido por interesses pessoais, perseguição ou retaliação.

No caso concreto,
a análise sistemática dos elementos probatórios demonstra que a alteração do regime de trabalho teve finalidade legítima e técnica
,
não se confundindo com sanção disciplinar
.

Elementos que afastam o desvio de finalidade:

a) Motivação técnica autônoma
:

A justificativa apresentada pela Administração não se baseia em fatos relacionados ao processo administrativo ou ao TCAC, mas sim em necessidades operacionais objetivas do setor: concentração do fluxo de trabalho no período diurno de segunda a sexta-feira, necessidade de acompanhamento contínuo das rotinas e otimização da distribuição de atividades.

b) Natureza do TCAC
:

O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, previsto no Decreto Estadual no 466/2023, é instrumento de natureza educativa e preventiva, que visa corrigir condutas funcionais de baixo potencial ofensivo sem aplicação de penalidade disciplinar.

O art. 2o do referido Decreto estabelece expressamente:

"Art. 2o O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TCAC é o instrumento por meio do qual o servidor público assume o compromisso de ajustar sua conduta funcional, não se constituindo em penalidade disciplinar".

Portanto,
a celebração do TCAC não impede nem condiciona o exercício do poder discricionário da Administração para reorganizar o serviço por razões técnicas e operacionais
.

c) Histórico funcional relevante
:

Embora o TCAC tenha natureza não punitiva, o processo administrativo que o precedeu revelou histórico funcional preocupante, documentado em múltiplos memorandos e
feedbacks
:

1)

Memorando 062/2016: Erro grave em transfusão incompatível, com utilização de amostra com mais de 72 horas, não retipagem da paciente, e transfusão de concentrado de hemácias incompatível;

2)

Memorando 033/2023: Erros graves em procedimentos transfusionais, incluindo preparação de duas bolsas quando solicitada apenas uma;

3)

Memorando 4534/2023: Colocando a servidora à disposição, devido desnecessidade de seus serviços na agência transfusional, bem como por causa de erros graves que colocavam em risco a vida dos pacientes;

4)

Feedbacks
corretivos de 20/06/2023: Uso exagerado de reagentes, atritos com colegas, atrasos e uso excessivo de celular.

Este histórico, embora não tenha resultado em penalidade formal, legitima a adoção de medidas administrativas preventivas voltadas à segurança dos pacientes e à qualidade do serviço.

d) Inexistência de nexo causal exclusivo com o TCAC
:

A proximidade temporal entre a celebração do TCAC (05/09/2024, homologado em 16/12/2024) e a alteração do regime de trabalho (determinada em 18/10/2024) não configura, por si só, desvio de finalidade.

A alteração foi determinada com base em avaliação técnica das necessidades do setor, conforme Memorando no 3377/2024 (ID 338013880), que é
anterior
à homologação do TCAC e independente do processo administrativo disciplinar.

Ademais, a própria recorrente reconhece que a Responsável Técnica do setor, em dezembro/2024, comunicou à equipe a necessidade de novos colaboradores para o regime de plantão, o que corrobora a tese de reorganização do serviço por necessidades operacionais, e não por motivação punitiva.

Conclui-se, portanto, que
não
há desvio de finalidade no ato impugnad
o.

A recorrente sustenta, ainda, que a medida seria desproporcional, pois não teriam sido consideradas alternativas menos gravosas.
Sem razão
.

A proporcionalidade exige que o ato administrativo seja: a) adequado ao fim visado; b) necessário, por não haver meio menos gravoso; e c) proporcional em sentido estrito, com equilíbrio entre o ônus imposto e o benefício alcançado.

No caso concreto, a medida atende aos três requisitos:

a) Adequação
: A alteração para o regime de expediente diário é adequada para atender à necessidade de acompanhamento contínuo das rotinas da Agência Transfusional, especialmente considerando que o fluxo de trabalho é maior de segunda a sexta-feira no período diurno.

b) Necessidade
: A recorrente alega que a Administração não teria considerado alternativas menos gravosas, como supervisão reforçada no plantão, reciclagem ou transferência para outro setor.

Contudo, tais alternativas não seriam suficientes para atender à necessidade operacional identificada: a presença diária regular de profissional capacitado para acompanhamento das rotinas do setor.

A supervisão reforçada no plantão não resolveria a ausência de profissional nos dias em que a servidora estivesse de folga (regime 12x60h).

A reciclagem ou requalificação não alteraria a dinâmica da escala de trabalho. E a transferência para outro setor seria medida mais gravosa do que a simples alteração de regime na mesma unidade.

Ademais,
a recorrente permaneceu no mesmo hospital, na mesma função técnica, com as mesmas atribuições essenciais e com a mesma carga horária de 30 horas semanais
, tendo sido alterada apenas a distribuição dessa carga horária ao longo da semana.

Não houve
: 1) Remoção geográfica; 2) Rebaixamento funcional; 3) Redução de carga horária; 4) Diminuição de remuneração base; e 5) Aplicação de penalidade disciplinar.

c) Proporcionalidade em sentido estrito:

O ônus imposto à servidora (trabalhar diariamente em vez de em regime de plantão) é proporcional ao benefício alcançado para a coletividade: segurança dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde em setor crítico que realiza procedimentos transfusionais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico ou jornada de trabalho, podendo a Administração alterá-los conforme critérios de conveniência e oportunidade, desde que não haja redução remuneratória:

"
O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, podendo este ser alterado pela Administração Pública, desde que não reste configurado decréscimo de remuneração
". (STF - AgR RE: 1206904 MG - MINAS GERAIS 0219438-89 .2018.8.13.0024, Relator.: Min . ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/08/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-191 03-09-2019).

No mesmo sentido é o entendimento do STJ:

"
Pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico
" (STJ - AgRg no Ag 860208/MG)

No caso concreto,
não houve redução de vencimentos
, tendo sido
mantida a carga horária de 30 horas semanais
, apenas com redistribuição ao longo da semana.

A medida, portanto, é razoável e proporcional.

A recorrente invoca, ainda, a proteção constitucional e legal ao idoso (art. 230 da CF/88 e art. 3o do Estatuto do Idoso) para fundamentar a necessidade de manutenção do regime de plantão, que lhe permitiria conciliar as funções profissionais com o cuidado de seu genitor.

A situação familiar da recorrente é, de fato, digna de consideração e sensibilidade. O cuidado com familiar idoso e dependente é dever constitucional (art. 229 da CF/88) e valor social relevante.

Contudo, tal circunstância não pode se sobrepor ao interesse público primário na segurança e na qualidade do serviço público de saúde.

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é basilar no Direito Administrativo e impõe que, em situações de conflito, prevaleça o interesse da coletividade sobre a conveniência individual.

No caso concreto, o conflito se estabelece entre:

De um lado
: O interesse privado da servidora em manter regime de trabalho que lhe permita maior flexibilidade para cuidar de seu pai idoso.

De outro lado
: O interesse público na segurança de centenas de pacientes atendidos diariamente pelo SUS, que dependem da qualidade e da segurança dos procedimentos transfusionais realizados na Agência Transfusional.

A ponderação entre esses interesses deve considerar:

a) Natureza crítica do serviço
:

A Agência Transfusional é setor de altíssima complexidade e risco, onde erros podem ter consequências fatais. Os procedimentos transfusionais exigem rigor técnico absoluto, atenção contínua e supervisão adequada.

b) Histórico funcional da servidora
:

Embora o processo administrativo tenha sido encerrado com TCAC (instrumento não punitivo), o histórico funcional documentado revela múltiplos episódios de erros graves ao longo dos anos: 1)
2016
: Erro em transfusão incompatível que poderia ter causado óbito; e 2)
2023
: Preparação incorreta de bolsas, discrepância em tipagem sanguínea, tentativa de responsabilizar colega em treinamento.

Tais fatos
, embora não tenham resultado em penalidade formal,
legitimam a adoção de medidas administrativas preventivas voltadas à segurança dos pacientes
.

c) Alternativas disponíveis para o cuidado do idoso
:

A proteção ao idoso não exige, necessariamente, que a filha mantenha regime de trabalho específico. Existem alternativas viáveis para assegurar o cuidado adequado.

d) Ausência de violação à dignidade humana:

A alteração do regime de trabalho não configura violação à dignidade da pessoa humana ou aos direitos fundamentais da servidora, pois a medida: 1) Manteve a servidora no mesmo local de trabalho; 2) Preservou suas atribuições funcionais; 3) Não reduziu sua remuneração; e 4) Não aplicou penalidade disciplinar.

O que se exige da servidora é o cumprimento regular de sua jornada de trabalho, em regime compatível com as necessidades do serviço público, o que é obrigação inerente ao vínculo estatutário.

Portanto, não há violação aos direitos fundamentais da recorrente ou de seu genitor, mas sim legítimo exercício do poder de gestão administrativa em prol da segurança da coletividade.

Ressalta-se que, no caso, é fundamental distinguir duas situações jurídicas diversas.

A remoção ou alteração de regime como sanção disciplinar ocorre quando a Administração utiliza a remoção ou a alteração de regime de trabalho como forma de punir o servidor, sem instauração de processo administrativo disciplinar e sem observância do contraditório e da ampla defesa, o ato é nulo por desvio de finalidade.

Já a remoção ou alteração de regime por necessidade do serviço acontece quando a Administração promove a remoção ou a alteração de regime de trabalho por razões técnicas e operacionais, fundamentadas em necessidades objetivas do serviço público, o ato é válido e legítimo, ainda que possa causar algum desconforto ao servidor.

No caso concreto,
a situação se enquadra na segunda hipótese
.

A alteração do regime de trabalho foi determinada por necessidade técnica do setor, conforme justificativa detalhada apresentada pela Responsável Técnica da Agência Transfusional, e não como forma de punir a servidora por condutas apuradas no processo administrativo.

A própria Investigação Preliminar Sumária (IPS) conduzida pela UNISSECOR concluiu que as condutas da servidora eram de baixo potencial ofensivo e que não mais se repetiam, razão pela qual foi proposto o TCAC em vez da instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

Se a própria unidade correcional entendeu que as condutas não justificavam sanção disciplinar, é incoerente sustentar que a posterior alteração de regime de trabalho, fundamentada em razões técnicas diversas, configuraria punição velada.

Diante do exposto, observa-se que a sentença de primeiro grau analisou adequadamente a controvérsia e concluiu, acertadamente, que:

"
Certo é que o Poder Público tem liberdade, com base na conveniência e oportunidade, de modificar o período/jornada laboral e regime remuneratório de seus agentes públicos. É decorrência do princípio da supremacia da Administração em face de seu agente, sempre com o fim de se alcançar o interesse público e desde que respeitado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos advindos do regime administrativo anterior
".

(...)

"Além disso, não se verifica que a medida adotada pela Administração seja manifestamente desproporcional ou injusta, diante do risco alegado. A mudança de regime não implicou remoção geográfica, demissão ou retaliação extrema,
apenas alteração da escala de trabalho
. Logo, a medida não parece, à luz dos elementos presentes, exceder o limite da razoabilidade administrativa"
(grifo original)
.

A fundamentação está correta e completa, merecendo ser mantida integralmente.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, por tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026